Tribunal: TJSP
Processo: 1018179-16.2024.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de erro material quanto à data constante da nota fiscal acostada aos autos, bem como expressão no bojo do acórdão que levaria ao entendimento contrário à tese de caracterização da prescrição. "Erro material" evidenciado e sanado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, MAS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.